Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDES BANCÁRIA E TELEFÔNICA. SIM SWAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA . DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1.Consumidor vítima de golpe conhecido como SIM SWAP, que permitiu o acesso indevido a seus dados e contas bancárias, com prejuízo financeiro relevante. Ajuizou ação contra operadora de telefonia e instituição financeira, requerendo restituição dos valores debitados, indenização por danos morais e tutela de urgência para impedir novas cobranças. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar os seguintes itens:
I – Responsabilidade civil objetiva da empresa de telefonia e da instituição bancária por falha na segurança de dados e operações não reconhecidas. II – Validade da indenização por danos morais. III – Existência de danos materiais e possibilidade de restituição simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC às relações entre consumidor e prestadores de serviços, com responsabilidade objetiva pelas falhas (art. 14, §3o).
4. A clonagem de chip, com subsequente acesso a dados bancários, demonstra falha na segurança dos serviços prestados pelas rés.
5. A instituição financeira não identificou movimentações atípicas e permitiu transações com cartões virtuais recém-criados, sem medidas adicionais de segurança.
6. A restituição dos valores é devida na forma simples, por ausência de má-fé comprovada.
7. Os danos morais são evidentes diante da restrição ao acesso do consumidor aos seus recursos, abalo emocional e transtornos vividos. O valor fixado foi proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso das partes parcialmente conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade de operadora de telefonia e instituição financeira por fraudes decorrentes de SIM SWAP que envolvam falhas na prestação dos serviços. 2. É cabível a indenização por danos morais diante do abalo à esfera pessoal do consumidor. 3. A repetição do indébito, em casos de falha sem má-fé, deve ocorrer de forma simples."
Dispositivos relevantes citados: CDC art arts 6o, VI, 14, §3o, 17, 42, parágrafo único; CPC, arts. 240, 405, 537 § 1o a § 3o, 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022; TJDFT: Acórdão 1969874, 0716560-64.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: Invalid date; Acórdão 1977807, 0714715-94.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025; Acórdão 1964373, 0753041-60.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1936031, 0702709-08.2022.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1971435, 0700300-95.2023.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.